Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE. PENDENTE.
1. O art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê que o levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença está sujeito à prestação de caução, que tem por objetivo ressarcir eventual prejuízo que a parte executada possa vir a sofrer com a efetivação do cumprimento provisório.
2. A existência de Recurso Extraordinário pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal impede a dispensa de caução prevista no art. 521, inc. III, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento provido.